Tribunal: TJMT
Processo: 1008160-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008160-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), DURCILENE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 037.981.071-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO ‘MUDOU-SE’ – MORA CARACTERIZADA – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR ATUALIZAR ENDEREÇO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É válida a notificação remetida para o endereço constante do contrato, mas que deixou de ser entregue por ter o devedor se mudado do local, fato que não pode ser imputado ao credor. É obrigação do devedor manter atualizado seus dados cadastrais perante o credor, a fim de possibilitar a regular constituição em mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., em face de decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos n.o 1000182-58.2020.8.11.0010

- Ação de Busca e Apreensão – indeferiu a medida de busca e apreensão.

Inconformada, em suas razões alega em síntese, que a decisão de origem deve ser reformada, posto que tomou todas a providencias necessárias ao ajuizamento da ação.

Que Autor/Agravante disponibilizou ao Agravado/Devedor um crédito, sendo certo que o contrato não vem sendo cumprido mesmo após a notificação extrajudicial do cliente informando sobre as providências que poderiam ser tomadas à luz do contrato.

Ainda, o contrato firmado entre as partes está em consonância com o Decreto n° 911/1969 que, embora alterado pela Lei 13.043/2014, manteve ao alcance do credor a possibilidade de utilizar-se da medida de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Alega que pelo contrato firmado entre as partes, o devedor sabia que estava alienando fiduciariamente o veículo dado em garantia e que, em caso de não pagamento, acarretaria o vencimento antecipado das prestações vincendas e a entrega do bem ao Credor fiduciário, inclusive, independentemente de notificação, sob pena de busca e apreensão.

Sustenta que notificou a devedora, sob pena das medidas judiciais cabíveis de acordo com a legislação aplicada, decreto 911/69, não havendo qualquer manifestação do devedor no sentido de negociar ou efetuar o pagamento da dívida.

Defende que, conforme notificação acostada na exordial, a mora restou comprovada, posto que a mesma fora enviada ao endereço constante do contrato, indicado pelo próprio financiado, quando da celebração, não sendo objeto de alteração posterior por parte da interessada.

Diante disso, deve ser reputada válida a notificação enviada ao endereço fornecido pelo Requerido, quando da constituição do contrato, uma vez que, ao deixar de informar qualquer alteração no endereço em que poderia ser encontrado, o Requerido abriu mão da possibilidade de escolher entre a resolução ou a manutenção do contrato.

Alega que

a instituição financeira não pode ser penalizada pelo retorno da notificação como “ausente” ou “mudou-se”, uma vez que ocorreu a omissão do financiado em fornecer o endereço atualizado, pois, se a medida liminar pleiteada for indeferida por este motivo, estar-se-á premiando a inadimplência contratual.

Discorre sobre o pedido de efeito suspensivo.

Prequestiona os temas em debate com relação ao dissídio jurisprudencial existente sobre a matéria, com base nos julgados citados no presente recurso e outros no mesmo sentido pugnando pela sua análise específica.

Requer seja provido o presente recurso, a fim de que reformada a decisão agravada.

A liminar foi deferida (id.n.o 44926473).

Sem contrarrazões, ante o fato de não ter ocorrido a angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, em face de decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos n.o 1000182-58.2020.8.11.0010

Ação de Busca e Apreensão – indeferiu a medida de busca e apreensão.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Para que seja deferida a liminar, o credor deve comprovar, além da mora, a ocorrência do protesto de título ou a remessa de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, sendo desnecessária a

comprovação que houve o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

No caso, a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço do Agravado constante do contrato (id.n.o 39309496 – pág.51), qual seja, Rua Tapuias, 904, Bairro Santo Antônio – Jaciara, CEP 78820000,

pelo motivo “mudou-se” (id. n.o 39309496-pág.60).

O Ministro MARCO BUZZI, quando do julgamento monocrático do Recurso Especial n.o 1.447.446 – RS - 17/03/2020 - decidiu:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial entregue no endereço declinado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal. Importante destacar que o retorno do aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para concluir pela ausência da mora.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. 1. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR, CONSTANTE DO CONTRATO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato, o que ocorreu na presente hipótese, sendo prescindível, para esse efeito, a assinatura do destinatário. Incide, à espécie, a Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1064969/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017)

Ora, tendo havido mudança de endereço, sem a comunicação ao ora agravante, mostra-se válida a notificação enviada ao endereço fornecido no contrato. Ademais, a impossibilidade de entrega da notificação ocorreu por culpa exclusiva do agravado, que não manteve o seu endereço atualizado.

Ainda sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE - VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. É válida a notificação remetida para o endereço constante do contrato, mas que deixou de ser entregue por ter o devedor se mudado do local, fato que não pode ser imputado ao credor. É obrigação do devedor manter atualizados seus dados cadastrais perante o credor, a fim de possibilitar a regular constituição em mora. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.020893-8/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/0017, publicação da súmula em 18/08/2017).

APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSIGNADO NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM OBSERVAÇÃO DE "MUDOU-SE". OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR EM COMUNICAR A MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO HONRADA. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA PARA FIM DE CONSTITUIÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. É válida a notificação extrajudicial para comprovação da mora se ela é enviada para o mesmo endereço constante no contrato e não recebida porque o devedor mudou-se sem comunicar sua mudança. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECONHECIMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. FALTA DE PAGAMENTO DAS 15 (QUINZE) ÚLTIMAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. NÃO CABIMENTO. INADIMPLEMENTO DE VALOR NÃO IRRISÓRIO. POSIÇÃO PERFILHADA PELA CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. A aplicação da teoria do adimplemento substancial atua como instrumento de equidade colocado à disposição do intérprete, impondo que, nas hipóteses em que a extinção da obrigação pelo pagamento esteja muito próxima do final, é de ser negada a resolução do contrato, permitindo-se apenas a propositura da ação de cobrança do saldo em aberto. Assim, a aplicação da teoria do adimplemento substancial somente terá lugar nos casos em que o valor adimplido guardar extrema proximidade com o valor total da contratação, significando inadimplemento de valor irrisório, o que não é o presente caso. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS E MULTA COBRADOS. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA QUE GUARDA CONSONÂNCIA COM O PACTUADO ENTRE AS PARTES. QUESTÃO A SER DISCUTIDA EM EVENTUAL AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. A cobrança de juros e multa de acordo com o pactuado livremente entre as partes não torna a cobrança abusiva. Eventual discussão relativa a sua abusividade deve ser objeto de ação revisional, razão por que descabida a análise da matéria na ação de busca e apreensão. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. APELAÇÃO INTERPOSTA NA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§ 2o e 11, DO CPC/2015. É imperioso assentar que o arbitramento de honorários advocatícios é atribuição do juiz, que deve se pautar pelos regramentos contidos no art. 85 do CPC/2015. No presente caso, interposta apelação na vigência do CPC/2015, necessária a majoração da verba honorária em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2o, e 11, do CPC/2015. (TJ-SP 10158945220168260482 SP 1015894-52.2016.8.26.0482, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 25/07/2017, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2017)

Conforme já dito alhures, a ação de busca e apreensão tem, como pressuposto, a comprovação da mora do devedor, que se aperfeiçoa mediante notificação por carta registrada ou pelo protesto do título, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a r. decisão agravada, tendo em vista a comprovação da mora.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021